Tribunal: TJES
Processo: 5034736-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034736-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERT SERGIO SANTANA DE AMORIM
RECORRIDO: FACULDADE PLAY LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5034736-39.2025.8.08.0048.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACULDADE ALFA AMERICA EIRELI
.

RECORRID
OS
:
ALBERT SERGIO SANTANA DE AMORIM; L.A.M. FOLINI – ME
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO
I
N RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ENUNCIADO Nº 32 DA TU/TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por FACULDADE ALFA AMÉRICA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.409,98 e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor relata ter sido surpreendido por protesto lavrado em março de 2025, referente a suposta contratação de serviços educacionais de 2018, a qual desconhece por possuir apenas o ensino médio.

2.
A recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não participou do negócio jurídico nem efetuou o protesto questionado. Alega, ainda, a inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do julgado, destacando a parceria entre as rés e o fato de a pretensão de cobrança já estar fulminada pela prescrição quinquenal no momento da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição de ensino à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária; (ii) analisar se a lavratura de protesto de dívida prescrita configura exercício irregular de direito; e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
INDEFERE-SE

a preliminar de ilegitimidade passiva
,
eis
que, pela teoria da asserção,
as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida evidencia-se pelo liame narrado, sendo que a discussão acerca da responsabilidade efetiva constitui matéria de mérito.

5
.
No mérito, a tese de ausência de responsabilidade não prospera. O sistema de proteção do consumidor estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participam do ciclo de fornecimento de serviços.

6
.

Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, a solidariedade é a regra. Tal preceito permite ao consumidor acionar qualquer integrante do grupo econômico que tenha contribuído para o evento danoso ou que dele tenha auferido vantagem.

7
.
No caso concreto, a recorrente integrou o vínculo de consumo ao permitir que o débito fosse gerado e vinculado à sua estrutura educacional. É irrelevante a existência de contratos internos de cessão de crédito ou parcerias administrativas com terceiros para fins de exclusão de responsabilidade perante o consumidor.

8
.
A Teoria da Aparência e o princípio da confiança protegem o hipossuficiente que identifica a marca e os serviços da recorrente como origem da relação jurídica. Assim, a instituição é parte legítima para responder por eventuais falhas, independentemente de culpa direta no ato do protesto.

9
. Configurada a falha pela cobrança de dívida inexistente e já prescrita, a responsabilidade é impositiva. A recorrente deve responder solidariamente pela reparação extrapatrimonial, que se caracteriza na modalidade
in re ipsa
.

1
0
.
Quanto ao
quantum
indenizatório, a revisão em sede recursal é medida excepcional, autorizada pelo Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES apenas quando o valor for exorbitante ou irrisório,
porém, o
montante de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional aos transtornos sofridos. Não se vislumbrando manifesta desproporcionalidade, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

1
2
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)